Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Josué Alves de Souza, Lázaro Batista da Silva, Lourdes do Rosário Ramos, Lucimar Gomes da Silva e Lucineide Maria dos Santos Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 12398569), nos autos do cumprimento de sentença em mandado de segurança n. 0707140-57.2019.8.07.0018, movido em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que deferiu o requerimento formulado pelo agravado, para sua habilitação como litisconsorte ativa e retenção de 20% (vinte por cento) do valor devido a cada um dos agravantes para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais (ID 12397551), os agravantes sustentam, em suma, que não contrataram os serviços advocatícios do agravado, mas o SINDIRETA/DF, que deve lhe pagar os honorários advocatícios contratuais pelo êxito na demanda. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, notadamente quanto ao deferimento da retenção dos honorários advocatícios contratuais. No mérito, pugnam pela reforma do pronunciamento judicial recorrido, para que a agravada não seja admitida como litisconsorte no cumprimento de sentença pelo fato de não haver firmado com eles contrato individual de prestação de serviços advocatícios. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão para que não arquem com o pagamento da verba honorária exigida pela agravada. Preparo recolhido (IDs 12397556 e 12397557). Consoante decisão de ID 12473177, p. 1-4, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 12923928, p. 1-10). Reiteram a argumentação de que não são devedores dos honorários contratuais ad exitum, porque não firmaram individualmente contrato de prestação de serviços advocatícios com a sociedade de advogados contratada pelo SINDIRETA/DF para a impetração do mandado de segurança coletivo, no qual obtiveram êxito na condenação do Distrito Federal à devolução dos valores descontados de suas remunerações para custeio do auxílio alimentação. Alegam ser indevida a retenção da verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor que receberão no cumprimento individual de sentença coletiva e que, em outros casos, Juízos diversos exigirão o contrato pessoal entre o escritório de advocatícia e o servidor beneficiado para autorizar a retenção dos honorários contratuais em cumprimentos individuais de sentença coletiva. Insistem na presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal com a finalidade de sobrestar-se a decisão agravada. Em contraminutas ao agravo de instrumento (ID 13057392, p. 1-11) e ao agravo interno (ID 13691414, p. 1/2), o agravado pugna pelo desprovimento dos recursos. É o relato do necessário. Decido. 2. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. A decisão agravada, catalogada no ID 46549031 deferiu a habilitação do agravado como litisconsorte ativo dos agravantes na execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança promovida contra o Distrito Federal, para que recebesse separadamente, no valor devido a cada recorrente, a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) pelo êxito naquela demanda, conforme contrato celebrado com o SINDIRETA/DF. Após a comunicação da interposição do agravo de instrumento, o Juízo reconsiderou a decisão agravada, ao chamar o feito à ordem, para indeferir a participação do agravado como litisconsorte ativo dos agravantes e determinar que a cobrança dos honorários advocatícios contratuais ou de sucumbência seja viabilizada em ação própria, conforme se observa do pronunciamento judicial encartado no ID 49081934. Posteriormente, o Juízo de origem exarou decisão em que asseverou que mantinha a decisão agravada por seus próprios fundamentos, de acordo com o ID 50428758. A sucessão de pronunciamentos antagônicos lavrados no processo de referência pelo mesmo Juízo fez esvanecer a irresignação dos agravantes, porque a decisão agravada foi revogada pela imediatamente posterior, que chamou o feito à ordem, para indeferir a formação do litisconsórcio ativo entre agravantes e agravado e remeter o recorrido para via própria com a finalidade de recebimento dos honorários advocatícios contratuais pelo êxito no mandado de segurança impetrado em prol dos servidores substituídos do SINDIRETA/DF. O pronunciamento subsequente, que se restringiu a asseverar a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem atentar para o decisum anterior que o modificou, não pode sequer tacitamente ser compreendido como uma retratação daquela decisão precedente, porque a ela não fez alusão alguma. Denota-se que o Juízo de origem, na decisão encartada no ID 49081934, reconsiderou o pronunciamento agravado catalogado no ID 46549031. Por essa razão, aquele decisum superveniente, encrustado no ID 50428758, já não poderia manter o primevo inserido no ID 46549031, porque sofreu modificação de seu conteúdo pelo decisum posterior fixado no ID 49081934. Resulta desse imbróglio que a decisão agravada deixou de existir e de produzir seus efeitos, de modo que a pretensão recursal tendente a reformá-la não se mostra mais necessária, útil e adequada para os agravantes por motivo superveniente à interposição do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o magistrado revogou a decisão agravada, há que se reconhecer a perda do objeto do recurso. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 684618, 20130020082568AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 20/6/2013. Pág.: 84) Embora o Juízo de origem não tenha comunicado esta Relatoria sobre a modificação do posicionamento adotado na decisão agravada, aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Observa-se ademais que o agravado, depois da modificação da decisão que agravada em seu prejuízo, interpôs agravo de instrumento, processo n. 0725322-48.2019.8.07.0000 contra o pronunciamento catalogado no ID 49081934, pelo conteúdo desfavorável a sua habilitação como litisconsorte ativo na execução individual de sentença coletiva e à reserva do valor correspondente aos honorários contratuais pelo êxito no mandado de segurança impetrado em benefício dos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento e também o agravo interno. Em consequência, libere-se a pauta na qual o presente recurso foi incluído para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;